Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013700-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE ROSA DE ANDRADE - CPF: 378.572.401-25 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAIO VELLOSO NUNES - CPF: 703.116.171-15 (APELADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: PARCIALMENTE ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO E HOSPITALAR. ÓBITO DE PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL APÓS CIRURGIA. EXAME PRÉ-OPERATÓRIO E TERMO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, proposta por mãe de paciente portadora de paralisia cerebral falecida após procedimento cirúrgico de tenotomia. A apelante sustenta que houve falha médica e hospitalar, com omissão na realização de exame de risco cirúrgico e ausência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), além de deficiência no atendimento pós-operatório. Aponta ainda cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal. Pede a condenação do médico por negligência e do hospital, solidariamente, com base na responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido à luz dos princípios da dialeticidade e da vedação à inovação recursal; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (
iii
) verificar a existência de erro médico e responsabilidade civil pelo óbito da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve ser conhecido, rejeitando-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, pois houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, sobretudo quanto ao laudo pericial acolhido pelo juízo de origem.

É inadmissível a análise da teoria da perda de uma chance, pois não foi arguida na petição inicial nem debatida durante a instrução, configurando inovação recursal vedada.

Inexiste cerceamento de defesa, pois a controvérsia técnica foi adequadamente solucionada por prova pericial, considerada suficiente pelo juízo, e a oitiva de testemunhas não teria o condão de infirmar a conclusão do perito quanto à ausência de erro médico.

A perícia judicial conclui que os cuidados médicos
pré
,
intra
e pós-operatórios foram tecnicamente adequados, que o exame de risco cirúrgico não era obrigatório no caso concreto, e que não houve negligência, imprudência ou imperícia na conduta do médico.

Não há prova de que o hospital estivesse funcionando sob interdição ou que suas condições tenham
contribuído para o resultado danoso, tampouco se comprova falha na prestação dos serviços hospitalares.

A operadora de saúde não responde pelo evento, pois autorizou os procedimentos e o médico foi escolhido diretamente pela família, não sendo cooperado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e,
nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova testemunhal em ação de responsabilidade civil por erro médico não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é técnica e suficiente para o deslinde da controvérsia.

A ausência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) não enseja, por si só, o dever de indenizar, se não demonstrado nexo causal com o dano alegado.

A responsabilidade civil por erro médico exige prova de conduta culposa e nexo de causalidade com o dano, o que não se verifica quando a atuação médica é confirmada como tecnicamente adequada por perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 370, 485, VI, e 1.009; CDC, art. 14, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0041831-05.2012.8.11.0041, Rel. Des. Carlos
Alberto Alves da Rocha, j. 24.04.2024, 3a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que
sua filha, portadora de Paralisia Cerebral, foi submetida a procedimento cirúrgico em que houve grave falha na conduta médica e hospitalar, culminando em seu óbito.

Aduz que
O médico Caio Velloso Nunes não prescreveu exame de risco cirúrgico, essencial e obrigatório no caso da paciente por se tratar de uma cirurgia de médio porte e a paciente ser portadora de Paralisia Cerebral com quadro grave (tetraplegia).

Sustenta t
ambém
que
não foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento obrigatório que garante o direito do paciente à informação e à autodeterminação sobre o tratamento.

Ressalta que a
pós a cirurgia, testemunhas teriam presenciado a paciente em sofrimento, com esfregações nos olhos e pescoço e sinais de falta de ar, sem atendimento adequado da equipe médica.

Diz que o
hospital SOTRAUMA continuava em funcionamento mesmo após ter sido interditado pela Vigilância Sanitária, por apresentar diversas irregularidades, como falta de alvará, medicamentos vencidos e precariedade nas condições sanitárias.

A
rgumenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu a produção de prova oral, apesar da
discordância da autora com o laudo pericial e da necessidade de ouvir testemunhas que presenciaram o estado da paciente no pós-operatório imediato.

Cita jurisprudência de diversos tribunais (TJ-MG, TJ-SP, TJ-PR, STJ) reconhecendo a nulidade de sentenças em casos de indeferimento de prova oral quando esta é imprescindível,
e também
jurisprudência que reconhece a responsabilidade civil por erro médico, ausência de exames pré-operatórios e falta de TCLE.

Afirma que o
médico réu agiu com negligência, por omitir-se na prescrição de exame essencial em cirurgia de risco
.

Defende ser a
plicável a teoria da perda de uma chance, pois a conduta omissiva do médico impediu que a paciente tivesse oportunidade real de sobreviver
.

Assevera que a
ausência do TCLE por si só já configura ato ilícito e causa de indenização por dano moral
.

Destaca que o
hospital responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, pois, além de ser fornecedor de serviço, funcionava sob interdição, violando ordens da Vigilância Sanitária e do Ministério Público, configurando conduta imprudente e negligente
.

Relata que a
responsabilidade do hospital é solidária em relação à do médico, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Pede que s
eja reformada a decisão a quo, a fim de que seja condenado o Médico CAIO VELLOSO NUNES por erro médico decorrente de culpa
(negligência)
em não prescrever o exame pré-operatório pertinente e necessário, e, solidariamente, o hospital SOTRAUMA, que responde objetivamente pelos erros de seus prepostos.

Contrarrazões apresentadas por SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (Id.
311744000
), alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e inexistência de cerceamento de defesa. No
mérito, defende a ausência de culpa e nexo causal, conforme demonstrado pelo laudo pericial.

Contrarrazões de CAIO VELLOSO NUNES (Id.

311744002
), suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a inexistência de erro médico e a impossibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance.

Contrarrazões da UNIMED CUIABÁ (Id.
311744003
), arguindo preliminar de inovação recursal quanto às teses de ausência de TCLE e aplicação da teoria da perda de uma chance. No mérito, sustenta a inexistência de erro médico, conforme conclusão pericial, e a ausência de responsabilidade da operadora, considerando que o médico não era cooperado e foi escolhido livremente pela paciente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. PRELIMINARES

1.1. Da alegação de violação ao princípio da dialeticidade

Os apelados SOTRAUMA S/C LTDA - EPP e CAIO VELLOSO NUNES arguem preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante
limitou-se
a reproduzir os argumentos já apresentados na inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Após análise das razões recursais, verifico que, embora a apelante tenha reiterado alguns argumentos da inicial,
apresentou impugnação específica à conclusão do laudo pericial acolhida pela sentença, questionando a suficiência dos exames pré-operatórios realizados e a ausência de documentação necessária.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

1.2. Da alegação de inovação recursal

A apelada UNIMED CUIABÁ suscita preliminar de inovação recursal quanto às teses de indenização por ausência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e aplicação da teoria da perda de uma chance.

Quanto à ausência do TCLE, observo que a questão da documentação médica foi abordada na inicial, ainda que não com o enfoque específico dado no recurso. Considerando a aplicação do princípio da causa de pedir aberta nas ações de responsabilidade civil, não há inovação recursal neste ponto.

No entanto, quanto à teoria da perda de uma chance, não foi ventilada na petição inicial nem debatida durante a instrução processual.
Assim,

s
ua análise neste momento configuraria supressão de instância e violação ao contraditório.

Portanto,
acolho parcialmente a preliminar para não conhecer do recurso no que tange à aplicação da teoria da perda de uma chance.

1.3. Da alegação de cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da audiência de instrução e julgamento, argumentando que pretendia ouvir testemunhas que presenciaram os sintomas apresentados pela paciente após a cirurgia.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o magistrado entendeu que a prova pericial era suficiente para o deslinde da causa, dispensando a produção de prova oral.

Considerando que a controvérsia central do processo
–
existência de erro médico
–
é de natureza eminentemente técnica, a prova pericial realizada por expert de confiança do juízo mostrou-se adequada e suficiente para a formação do convencimento judicial. A prova testemunhal pretendida não teria o condão de infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial quanto à adequação dos procedimentos médicos adotados.

Ademais, conforme consta da sentença, após a conclusão do laudo pericial, as partes foram intimadas a se manifestar, tendo a própria apelante apresentado quesitos complementares que foram respondidos pelo perito. Posteriormente, as partes pugnaram pelo julgamento do feito, o que demonstra a suficiência da instrução processual.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, rejeitando-se a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de erro médico e na responsabilidade dos apelados pelo óbito da filha da apelante após procedimento cirúrgico.

Extrai-se
dos autos
que
a
filha
da parte autora
, portadora de Paralisia Cerebral,
foi diagnosticada com hipertrofia nas pernas e
,
diante disso,
foi
indicado pelo médico Caio Velloso Nunes
o
procedimento cirúrgico de ten
otomia de tendões flexores do joelho
, realizado em 02/10/2014
, por volta das 09h15min
no Hospital
Sotrauma
.

Contudo
, após a cirurgia,
por volta das 14h30min
, o Dr. Caio foi chamado pela enfermagem e informado que a paciente
apresentava cianose de extremidades e não responsiva
.

Após 40 minutos
de manobras de ressuscitação
e
intubação orotraqueal
foi constatado o óbito.

A autora defende que
houve grave falha na conduta médica e hospitalar, culminando
no óbito de sua filha.

O laudo pericial produzido nos autos (Id. 134368449), complementado pelos esclarecimentos prestados pelo perito (Id. 155586820), foi conclusivo ao afirmar que os cuidados médicos pré-operatórios foram adequados e que
a cirurgia, bem como a anestesia, transcorreram
sem anormalidades e foram conduzidas corretamente de forma técnica.

Especificamente quanto à necessidade de exame de risco cirúrgico, o perito esclareceu, em resposta ao quesito 12 formulado pela SOTRAUMA, que tal exame é necessário em pacientes a serem submetidos a cirurgia com alto potencial de alteração da fisiologia normal, em pacientes acima de 40 anos ou com patologias cardiorrespiratórias prévias. No caso concreto, a paciente, embora portadora de paralisia cerebral, tinha 22 anos de idade e não apresentava registro de doenças pré-existentes, em especial doenças cardiorrespiratórias.

O perito também afirmou que os exames laboratoriais realizados não mostraram alterações que pudessem impedir a realização do procedimento proposto (quesito 7) e que as condições biológicas da paciente não impediam a realização do procedimento (quesito 10).

Quanto ao procedimento cirúrgico em si, o perito atestou que foi realizado dentro das técnicas e com os cuidados preconizados segundo a literatura especializada (quesitos 14 e 15 formulados pela UNIMED), não tendo ocorrido intercorrências durante o ato cirúrgico.

Em relação ao pós-operatório, o laudo pericial registra que a paciente recebeu os cuidados adequados de ressuscitação quando apresentou parada cardiorrespiratória, embora sem sucesso.

A conclusão do laudo pericial é categórica: "A atuação da equipe médica, anestesista e cirurgião, foi dentro de parâmetros técnicos adequados e condizente com a boa prática da Medicina; sem comprovação de negligência, imprudência ou imperícia."

Diante dessas conclusões técnicas, não há elementos que permitam caracterizar a conduta do médico CAIO VELLOSO NUNES como negligente. A escolha dos exames pré-operatórios mostrou-se adequada ao tipo de procedimento e às condições clínicas da paciente, conforme atestado pelo perito judicial.

Inclusive isso é corroborado pela conclu
são e arquivamento da Sindicância
do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso. (
Id. 311743854, fl. 11
e 13).

Quanto ao hospital SOTRAUMA S/C LTDA - EPP, a apelante alega que o estabelecimento estava interditado pela Vigilância Sanitária por diversas irregularidades. No entanto, não há nos autos comprovação
de tais alegações, sobretudo porque há apenas indicação de ajuizamento de uma Ação Civil Pública
do Ministério Público contra diversas instituições hospitalares se
m qualquer demonstração das eventuais irregularidades.

Ademais, o
laudo pericial não identificou falhas nos serviços hospitalares que pudessem ter contribuído para o resultado danoso.

Em relação à UNIMED CUIABÁ, o laudo pericial confirmou que a operadora autorizou todos os procedimentos solicitados (Id. 134368449, pág. 5).

Além disso
, ficou comprovado que o médico que realizou o procedimento não era cooperado da UNIMED (quesitos 12 e 13), tendo sido escolhido livremente pela paciente e sua família.

No que concerne à ausência
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
,
não há elementos que permitam concluir que
tenha relação com o óbito da paciente ou que tenha causado
dano
autônomo indenizável.

O procedimento realizado estava indicado para o quadro clínico da paciente, conforme atestado pelo perito, e não há evidências de que a paciente ou seus responsáveis não tenham sido informados sobre os riscos da cirurgia.

Logo, n
o caso concreto, não foi possível identificar qual conduta teria sido determinante para o óbito da paciente, o que impede o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO –
ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor,
estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital
( CDC
,
art
. 14). Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital durante a cirurgia e procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00418310520128110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ante o exposto, rejeito as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa, acolho parcialmente a preliminar de inovação recursal para não conhecer do recurso quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance e, no mérito,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos apelados para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025